Tribunal: TJDFT
Processo: 0753938-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753938-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento em face de FERNANDO DA SILVA, declinou sua competência para uma das Varas Cíveis de Alexânia – GO. Em suas razões (ID 54565387), a agravante sustenta que: 1) há cláusula de eleição de foro no constante no art. 62 do Estatuto Condominial que elege o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam o Condomínio seus associados; 2) “trata-se de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes e, dessa forma, podem as partes derroga-la mediante em estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15”; 3) a eleição do foro não se deu de forma aleatória ou injustificada, posto que o lugar escolhido é onde a obrigação deve ser satisfeita; 4) o enunciado de Súmula 33 do STJ estabelece “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”; 5) possui outras ações judiciais neste Tribunal de Justiça que envolvem discussão acerca do condomínio, nas quais a competência foi fixada conforme o Estatuto Condominial. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o trâmite da ação no primeiro grau até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a competência da 24a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 54565388 e 54565389). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Os fundamentos trazidos pela agravante indicam a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca Alexânia – GO. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator